Tribunal: TCU
Processo: 000.431/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pelo Centro Médico de Check Up Ltda. (peças 23 a 28) em face do Acórdão 203/2021-TCU-Plenário (peça 18), o qual conheceu de representação encaminhada pelo ora recorrente e, no mérito, a considerou improcedente; Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando inexistir para o representante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de representação perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do representante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 30), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.431/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Centro Médico de Check Up Ltda (14.465.981/0001-57) 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andre Correa Teles (41363/OAB-DF) e outros, representando Centro Médico de Check Up Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.